Tribunal: TJDFT
Processo: 0717298-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717298-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Mundial Center Atacadista Ltda Agravado: Distrito Federal Subsecretário da Receita da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Mundial Center Atacadista Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos no 0703775-82.2025.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de mandado de segurança impetrado por MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A contra ato praticado pelo SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, no qual pretende, em sede liminar, a obtenção de provimento jurisdicional que lhe assegure a manutenção na sistemática do Decreto no 34.063/12, sem qualquer ato de cobrança como se estivera fora do benefício concedido, justamente pela suspensão do ato de exclusão. Para tanto, afirma atuar no ramo de comércio atacadista de materiais de construção em geral. Esclarece que, na data de 09.07.2024, fora cientificada da Notificação de Termo de Exclusão no 31/2024 – SEEC/SEFAZ/SUREC, segundo a qual estava sendo excluída do benefício fiscal previsto no Decreto no 34.063/2012. Destaca que a Notificação foi lavrada de acordo com o art. 36 da Lei no 4.567/2011, constituindo-se em verdadeira desvirtuação do procedimento adequado para análise de possível exclusão do benefício do Decreto no 34.063/2012. Verbera ter sido prejudicada no exercício de sua ampla defesa e do contraditório, na medida em que jamais teria recebido notificação do Termo de Exclusão propriamente dito, consoante determina o Decreto no 34.063/12. Aduz ter respondido à Notificação, clareando se tratar de erro da Autoridade Coatora, uma vez que, conforme demonstrado, inexistia motivo para sua exclusão. Ressalta que o suposto débito, que teria dado azo ao Termo de Exclusão, teria sido adimplido muito antes do advento do indigitado Termo. Assinala que para ocorrer a exclusão, a empresa notificada não deve estar em dia com suas obrigações principais e acessórias perante a Fazenda Distrital, não podendo, assim, referir-se a fato pretérito. Afirma ser desarrazoada e desproporcional a medida aplicada, notadamente se considerado tratar-se de uma falha humana já reparada, assim como toda a contribuição e geração de empregos por si proporcionadas com o seu funcionamento ao longo dos anos. A inicial veio instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. É a exposição. DECIDO. A ação mandamental é o remédio jurídico constitucional conferido ao particular com o escopo de proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme o disposto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal. De sua vez, a medida liminar em mandado de segurança deve ser analisada sob a ótica da relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a legitimidade da pretensão, bem como a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito, nos termos do art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009. Sob essa asserção, verifica-se que, em cognição não exauriente, a impetrante não reuniu de forma satisfatória os requisitos exigidos pela legislação processual. No caso dos autos, percebe-se que a exclusão dos benefícios fiscais decorreu de inscrição de débito tributário em dívida ativa, conforme documentos de Id 232283943. A casuística traçada na demanda permite inferir que o procedimento deflagrado em face da impetrante evidenciou a existência da indigitada dívida, a qual, não obstante ter sido já quitada, fez com que a impetrante incidisse em hipótese causadora da exclusão do benefício, na medida em que teria sido violado disposição normativa. Isso porque o pagamento do débito ocorreu após a inscrição em dívida ativa. Perfilhando o mesmo entendimento, registre-se ementa de julgado promanado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. BENEFÍCIOS FISCAIS. ICMS. LEI DISTRITAL No 5.005/2012 E DECRETOS DISTRITAIS No 34.063/2012 E No 39.753/2019. EXCLUSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS POR INADIMPLÊNCIA TRIBUTÁRIA. POSTERIOR REGULARIZAÇÃO FISCAL. IRRELEVÂNCIA. INTERPRETAÇÃO LITERAL DO ART. 111 DO CTN. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que denegou a segurança no Mandado de Segurança impetrado para impedir a exclusão da impetrante dos benefícios fiscais previstos na Lei Distrital no 5.005/2012 e nos Decretos no 34.063/2012 e no 39.753/2019. A exclusão decorreu de débitos tributários inscritos em dívida ativa, enquanto a impetrante alega possuir Certidão Positiva com Efeito de Negativa (CPEN) e afirma ter regularizado sua situação fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) se a exclusão da impetrante dos benefícios fiscais foi realizada em conformidade com a legislação vigente; (ii) se o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação atende aos requisitos legais e processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de efeito suspensivo à apelação, previsto no art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil (CPC), deve ser formulado por petição autônoma dirigida ao tribunal ou ao relator, conforme o caso, o que não foi observado pela apelante, tornando inviável sua apreciação. 4. A exclusão da impetrante dos benefícios fiscais ocorreu com fundamento no art. 173 da Lei Orgânica do Distrito Federal e no art. 8o, inciso V, da Lei Distrital no 5.005/2012, que condicionam a concessão ou manutenção de benefícios fiscais à inexistência de débitos tributários. A posterior regularização fiscal não afasta os efeitos do ato administrativo, que deve ser analisado com base na situação fiscal vigente à época da exclusão. 5. O art. 111 do Código Tributário Nacional (CTN) exige interpretação literal em matéria de benefícios fiscais, vedando ampliação das hipóteses de concessão ou manutenção. Assim, a adesão ao REFIS não tem o condão de retroagir para sanar o descumprimento das condições legais anteriormente constatado. 6. A exclusão da impetrante do regime especial de apuração tributária foi realizada em conformidade com os normativos aplicáveis, não havendo direito líquido e certo a ser amparado pelo Mandado de Segurança. 7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios é pacífica ao afirmar que o cumprimento dos requisitos legais é indispensável para a concessão de benefícios fiscais, sendo legítima a atuação da Fazenda Pública na exclusão de contribuintes inadimplentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão ou manutenção de benefícios fiscais exige o cumprimento estrito dos requisitos legais, devendo ser analisada com base na situação fiscal vigente à época do ato administrativo. 2. A posterior regularização da situação fiscal do contribuinte não retroage para afastar os efeitos de exclusão de benefícios fiscais validamente realizada. 3. O pedido de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por petição autônoma, nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC, sob pena de não conhecimento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 150, inciso I, e 195, § 3o; CTN, arts. 3o, 111, e 151,incisoVI; CPC, art. 1.012, § 3o; Lei Distrital no 5.005/2012, art. 8o,incisoV; Decreto Distrital no 34.063/2012, arts. 3o, 4o e 6o; Lei Orgânica do DF, art. 173; Lei no 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1653270, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 07/12/2022; TJDFT, Acórdão 1733689, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 19/07/2023; TJDFT, Acórdão 1742109, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 09/08/2023. (Acórdão 1972334, 0702215-42.2024.8.07.0018, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 20/03/2025.) Ressalvam-se os grifos Ademais, o art. 111 do Código Tributário Nacional (CTN) exige interpretação literal em matéria de benefícios fiscais, vedando ampliação das hipóteses de concessão ou manutenção. Nesse sentido entende a jurisprudência do e. TJDFT que “Se a legislação de regência de incentivo fiscal de recolhimento do ICMS disciplina o preenchimento de certos requisitos, dentre os quais, a ausência do nome do interessado em malha fiscal e não possuir débito com o Distrito Federal. Não há ilegalidade no indeferimento administrativo por parte do fisco” (Acórdão 1742109, 0719299-27.2022.8.07.0018, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/08/2023, publicado no DJe: 01/09/2023.). Ademais, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, não havendo, neste momento processual, demonstração cabal de ocorrência de qualquer mácula apta a afastar a mencionada presunção. Assim, não se evidencia prima facie irregularidade no ato administrativo impugnado. À vista do exposto, INDEFIRO o requerimento liminar. Intimem-se as autoridades impetradas a prestar suas informações. Observe-se o disposto no art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/09, dando ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. Vindo o requerimento, anote-se o nome do Procurador do Distrito Federal no sistema PJe para facilitar o acompanhamento dos atos processuais respectivos, procedendo-se às devidas anotações de estilo. Após, ao Ministério Público. Confiro a presente decisão FORÇA DE MANDADO”. (Ressalvam-se os grifos) A agravante afirma em suas razões recursais (Id. 71395769), em breve síntese, que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da medida liminar vislumbrada na origem, de acordo com o conteúdo normativo previsto no art. 7o, inc. III, da LMS. Afirma que foi indevidamente excluída do benefício fiscal previsto no Decreto no 34.063/2012, por ter, supostamente, débito inscrito em dívida ativa. No entanto, alega que os débitos anteriores existentes foram pagos em janeiro de 2024, ou seja, em data anterior ao termo de exclusão no 31/2024. Argumenta que nos termos do aludido decreto o dever de adimplemento das obrigações tributárias, principais e acessórias, não pode se referir a fato pretérito. Conclui que deve ser mantida a sistemática do benefício previsto no Decreto no 34.063/2012 em seu favor, ao argumento de que o ato de exclusão foi posterior ao momento do próprio pagamento do tributo utilizado como fundamento pela Fazenda Pública. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferida a medida liminar requerida na origem, bem como o subsequente provimento do agravo para que seja reformada a decisão interlocutória impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 71403227). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma antevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Sodalício consiste em examinar a possibilidade de deferimento da medida liminar, requerida pela sociedade empresária agravante no processo de origem, instaurado pela impetração de mandado de segurança contra ato atribuído ao Distrito Federal. O mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional (art. 5o, inc. LXIX e LXX) previsto para a proteção da esfera jurídica dos sujeitos de direito contra ato praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. Essa via acionária se encontra submetida, em tese, ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009, tendo por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante contra a prática de atos “ilegais”, como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie. A referida tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o, da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas. A eficácia da mencionada ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que se realize ato vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. A leitura da petição inicial de propositura do mandado de segurança evidencia que a impetrante, ora recorrente, apontou como indevido o ato administrativo consistente no termo de exclusão do benefício concedido pelo Decreto no 34.063/2012, relativo ao regime especial de tributação do ICMS, por suposta existência de débito inscrito em dívida ativa. O exame dos elementos de prova trazidos aos autos de origem demonstra que a recorrente obteve o ingresso, no regime especial de apuração do ICMS, por meio da declaração no 116/2014, tendo como início da vigência o dia 1o de outubro de 2011 (Id. 232285346, fls. 5). A despeito da concessão do aludido benefício fiscal, foi emitido o termo de exclusão (Id. 232283939) após a notificação, da ora recorrente, para que efetuasse o pagamento de débito, tendo permanecido inerte. Por essa razão a sociedade empresária foi inscrita em dívida ativa, relativamente ao ICMS do ano de 2022, no valor de R$ 3.924,60 (três mil, novecentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos), de acordo com o documento referido no Id. 232283943 dos autos do processo de origem. Assim, foi emitida guia de pagamento do aludido tributo, com vencimento no dia 1o de outubro de 2022 (Id. 232283944 dos autos do processo de origem). No entanto, percebe-se que o pagamento sobreveio aos 8 de janeiro de 2024, de acordo com o comprovante referido no Id. 232285345. Após ter sido emitido o termo de exclusão, aos 9 de maio de 2024, a recorrente interpôs recurso administrativo, tendo sido acolhido à unanimidade pelo Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais e acolhida a preliminar para “declarar a nulidade do termo de exclusão do regime especial” (Id. 232285346, fls. 71). A esse respeito convém destacar que foi lavrado acórdão do aludido Tribunal Administrativo, nos termos do documento referido no Id. 232285346, fl. 74, dos autos do processo de origem. As circunstâncias fáticas ora em exame, portanto, permitem a conclusão de que, salvo melhor juízo, não há, no momento, qualquer obrigação tributária pendente em nome da sociedade empresária recorrente. Em verdade, a existência de débito tributário que ensejou a inscrição em dívida ativa diz respeito a estabelecimento comercial diverso daquele que foi penalizado com a exclusão do regime especial de tributação, pois o CNPJ e o CFDF contidos na CDA e no benefício fiscal são distintos (Id. 232285346, fls. 3-4). A propósito, convém mencionar os seguintes trechos do voto proferido por Conselheiro do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais (Id. 232285346, fls. 55): “Com o máximo respeito ao Relator, verifico a existência de vício insanável no procedimento que levou à exclusão do contribuinte da utilização dos benefícios previstos pela Lei no 5005/2012, lembrando que o fundamento que levou à adoção de tal providência é o artigo 173, da Lei Orgânica do DF, que veda a concessão/manutenção de benefícios fiscais, quando o estabelecimento beneficiário está inscrito em dívida ativa. Isto porque a CDA (no 50234087854), onde se verifica a existência de débito perante à Fazenda Pública, não diz respeito ao estabelecimento penalizado, conclusão à qual se chega pelo exame da própria CDA e da certidão positiva de débitos, onde o estabelecimento inscrito tem CNPJ e CFDF distintos daquele contra o qual foi expedida a referida CDA. Lembrando que os estabelecimentos são autônomos, no meu modo de ver, não se pode utilizar a dívida ativa da matriz para penalizar a filial; no caso, o débito é de responsabilidade da matriz. A propósito, assim dispõe a LC 04/1994, CTDF (sem os destaques): Art. 39. A inscrição em Dívida Ativa será feita em registros especiais, com individualização e clareza, devendo conter obrigatoriamente: I – nome do devedor e dos co-responsáveis, se for o caso, bem como o seu endereço de domicílio ou residência; II – quantia devida; III – origem e natureza do crédito, mencionando especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV – número do processo administrativo ou do auto de infração, quando deles se originar a dívida; V – exercício ou período a que se referir o crédito; VI – data da inscrição. Parágrafo único. Inscrito o crédito, expedir-se-á a respectiva Certidão de Dívida Ativa, da qual constará, além das especificações previstas neste artigo, a indicação do livro e da folha em que se procedeu à inscrição. Tudo isto indica a impossibilidade de extensão dos efeitos da penalização de um estabelecimento ao outro, ainda que comuns ao mesmo contribuinte, tanto quanto, da mesma forma, existe a individualização das condutas, em caso da exigência de possíveis impostos devidos. Neste contexto, com todo om respeito aos pensamentos contrários, vejo como único remédio a arguição de preliminar, no sentido de declarar a nulidade do TERMO DE EXCLUSÃO No 200/2023 - SEFAZ/SEF/SUREC, considerando que a motivação utilizada para tanto (CDA 50234087854), não diz respeito ao estabelecimento penalizado”. (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, diante da decisão unânime proferida pelo Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais, no sentido de declarar nulo o termo de exclusão do regime especial de tributação, não subsistem fundamentos suficientes para que a recorrente seja impedida da utilização do aludido benefício fiscal previsto no Decreto no 34.063/2012. Por essas razões os dados factuais suscitados pela agravante se encontram revestidos de verossimilhança. O exame do requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito, pois a manutenção da exclusão poderá acarretar enormes prejuízos financeiros à impetrante. Feitas essas considerações defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para, ao deferir a liminar prevista no art. 7o, inc. III, da LMS, determinar a manutenção, em favor da recorrente, do regime especial de tributação previsto no Decreto no 34.063/2012. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Em seguida, nos termos da regra prevista no art. 12 da Lei no 12.016/2009, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, 7 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator